Tribunal: TJDFT
Processo: 0713644-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO. ATO PRATICADO POR TERCEIRO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA NO PÓLO PASSIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de processo administrativo para aplicação de penalidade de trânsito e condenação por reparação em danos morais aos adquirentes do veículo. Recurso dos autores pretende a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Legitimidade passiva. Pertinência subjetiva da demanda no pólo passivo. Não obstante a multa tenha sido aplicada pelo DER, as consequências da infração no que se refere ao controle da pontuação e manutenção da habilitação para dirigir são do órgão executivo de trânsito (DETRAN), na forma do art. 22, inciso II da Lei n. 9.503/1997. Desse modo, a pretensão de anulação da multa se exerce em face do DETRAN-DF, de modo que não há que se falar em ausência de pertinência subjetiva. Precedente nesta Turma (07466915020198070016 - (0746691-50.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, DJE: 21/05/2020). Preliminar que se rejeita.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.